Tribunal: TJDFT
Processo: 0710197-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. ALEGAÇÃO DE AGRESSÃO DO GENITOR À FILHA. COMPROVAÇÃO. GUARDA UNILATERAL DEFERIDA À MÃE. POSSIBILIDADE. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA.

1. O artigo 1.584 do Código Civil priorizou a guarda compartilhada como sendo a regra a ser aplicada no sistema jurídico brasileiro, devendo o juiz, nos moldes do §2o do mesmo dispositivo, analisar as condições fáticas de viabilidade.

2. A guarda unilateral somente ocorrerá quando os pais não tiverem interesse no compartilhamento da convivência ou quando assim o indicar o melhor interesse da criança.

2.1. Situações de maus tratos por parte de um dos genitores, abandono, alienação parental, por exemplo, poderão ser hipóteses em que se recomenda a fixação da guarda unilateral, a fim de se preservar o melhor interesse da criança ou do adolescente.

3. Constatado que o agravante abusou dos seus poderes de disciplina e correção, agredindo a menor, ensejando inclusive repercussões penais, a guarda unilateral, a ser exercida pela genitora, é a que melhor se adequa à hipótese, uma vez que não há nos autos nenhuma situação que desabone sua conduta.

4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.